Tribunal: TJDFT
Processo: 0703952-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703952-08.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GUALDIR ANTONIO GUALDI AGRAVADO: MARIA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI, ADRIANA BRASILEIRO VANDERLEI, ANA LUISA BRASILEIRO VANDERLEI RODRIGUES DA COSTA, ANDRE RICARDO BRASILEIRO VANDERLEI, FELIPE AUGUSTO BRASILEIRO VANDERLEI DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que o agravante-exequente insurge-se contra a r. decisão agravada (id. 114780197 dos autos originários – processo no 0036863-20.1999.8.07.0001), especificamente em relação às seguintes questões: 1) preclusão referente aos valores pagos no curso da execução; 2) inclusão das despesas com a substituição do assistente técnico nos cálculos do Perito Judicial; 3) base de cálculo dos honorários advocatícios de 15%, com a inclusão das despesas processuais; 4) inaplicabilidade dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, por não se tratar de cumprimento de sentença; 5) termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios sobre a multa de 20% por ato atentatório à dignidade de justiça; 6) preclusão relativa à data do abatimento da adjudicação da coleção de selos. No entanto, após a prolação da r. decisão agravada, o Perito Judicial apresentou laudo complementar em 22/2/22 (id. 116546646 dos autos originários), com a inclusão da despesa com registro da penhora de imóvel, no valor de R$ 649,40, correção das custas processuais, aplicação da multa de 20% por ato atentatório à dignidade da justiça desde 1o/3/17 e incidência dos honorários advocatícios de 15% sobre o montante do débito atualizado, o que totalizou R$ 152.243,15. Intimado, o agravante-exequente apresentou impugnação ao laudo complementar, para que prevaleça o laudo pericial produzido em 30/12/21, que apontou o débito em R$ 243.478,85 (id. 118136840 dos autos originários), o que ensejou a apresentação de esclarecimentos pelo Perito Judicial, em que foram abordados pontos divergentes entre as partes, com a apresentação de dois cálculos do débito exequendo, nos valores de R$ 250.750,67 (Apêndice I) e de R$ 154.129,58 (Apêndice II), atualizados até 28/2/22 (id. 119725456 dos autos originários). Nesse contexto, diante dos cálculos elaborados pelo Perito Judicial após a r. decisão agravada, os quais serão submetidos ao Juízo a quo, intime-se o agravante-exequente para, querendo, manifestar-se especificamente sobre a eventual perda superveniente do interesse recursal, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília - DF, 29 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora